Tribunal: TJDFT
Processo: 0735434-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DO DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO- GCET. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 2.339/99. RECURSO DO DF CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a obrigação de aumentar o valor da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, a partir de outubro de 2020, percebida pela parte autora, para a quantia mensal de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais); bem como a pagar à autora a importância de R$ 5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais), a título de diferenças do valor pago a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, relativas ao período compreendido entre outubro de 2015 e setembro de 2020, sobre a qual incidirão correção monetária pelo IPCA-e, desde quando efetuado cada pagamento a menor, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação.
2. O recorrente suscita preliminar de julgamento extra petita, sob o argumento de que a parte autora não pleiteou o recebimento da GCET com base no vencimento previsto na Lei n.o 5.248/2013. No mérito, aduz a inocorrência de implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5.248/2013. Alega que a Lei Distrital 2.339/99 prevê o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) com base na remuneração inicial da carreira. Requer a improcedência da demanda.
3. Em sede de contrarrazões, a parte autora defende o acerto da sentença, tendo em vista a alegação da peça inicial de pagamento da GCET em desacordo com a Lei n.o 5.248/2013 e com Lei n.o 2.237/1999.
4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. A sentença vergastada manteve-se adstrita ao pedido de complementação da quantia recebida a título de GCET, manejado pela autora, na peça inicial.
5. No mérito, assiste razão ao recorrente. A Lei Distrital n.o 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
6. Desse modo, incabível a procedência da pretensão da parte autora receber a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET com base no seu vencimento básico.
7. Ademais, embora a sentença tenha visado à aplicação dos ditames da Lei Distrital n.o 2.339/1999 à hipótese em concreto, o Juízo de origem não observou que a terceira parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5.248/2013 ainda encontra-se com a sua eficácia suspensa por falta de dotação orçamentária.
8. Com efeito, as fichas financeiras juntadas aos autos (ID 22046987 - Pág. 11) demonstram que a quantia recebida a título de Gratificação de Condições Especiais de Trabalho – GCET pela parte autora, importe de R$1.222,00, corresponde a 20% do valor do vencimento efetivamente implementado pela Lei n.o 5.248/2013, para a jornada de 40 horas semanais, desde 01/09/2014, à carreira de Enfermeiro do Distrito Federal (ID 22047005 - Pág. 2).
9. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.